Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702910-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIULIANO TROMBETTA AMARAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por GIULIANO TROMBETTA AMARAL contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, LCP – vias de fato. O MPDFT, em seu parecer (ID 47444891), suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso. Considerando o efetivo contraditório processual, intime-se a parte recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação acima em referência. Após, venham-me conclusos novamente. Brasília, 06/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.